Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-17.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de alimentos. Alimentanda. Filha menor impúbere. Composição passiva. Genitor. Obrigação inerente à paternidade. Capacidade contributiva do alimentante. Rendimentos mensais. Autônomo. Aferição precisa. Não ocorrência. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades e possibilidade, ponderadas em compasso com a razoabilidade. Conformação. Aferição. Alimentos. Adequação. Razoabilidade. Majoração ou minoração. Balanceamento adequado. Redução da prestação. Inviabilidade. Preservação da prestação alimentícia. Necessidade. Apelo desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de alimentos manejada por filha menor impúbere em face do genitor, julgara parcialmente procedente o pedido, imputando ao pai a obrigação de prestar alimentos mensais à filha no equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, visando o alimentante a redução da prestação alimentar sob o argumento de que não fora mensurada em compasso com a capacidade financeira que efetivamente detém.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se à aferição da adequação dos alimentos impostos ao recorrente, ou se comportariam redução, ao estofo de que a sentença recorrida não sopesara devidamente sua capacidade financeira de arcar com os alimentos devidos à filha menor, face às suas reais possibilidades e às necessidades da alimentanda, impondo-lhe encargo superior ao que pode suportar.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante e ser levada a efeito mediante ponderação do princípio da razoabilidade (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades da beneficiária da prestação alimentar e da capacidade do obrigado, de conformidade com o que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
4. As necessidades de criança em tenra idade são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
5. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensal e medianamente o alimentante com as atividades que desenvolve como profissional autônomo, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
6. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais da destinatária da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade da alimentanda e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser mantida, pois alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades da alimentanda.
IV. Dispositivo
7. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.